Tribunal: TJSP
Processo: 1001527-24.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. Sentença de parcial procedência. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Valores que deverão indevidamente descontados até 29/03/2021 que deverão restituídos de forma simples. Após, a devolução deverá ser feita em dobro. JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação. DANOS MORAIS. Inocorrência. Situação que não extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. Sentença de parcial procedência. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Valores que deverão indevidamente descontados até 29/03/2021 que deverão restituídos de forma simples. Após, a devolução deverá ser feita em dobro. JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação. DANOS MORAIS. Inocorrência. Situação que não extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Ausência de prova quanto a eventuais prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Valor creditado na conta da apelante que ficou disponível para fruição. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.